Tribunal: TJDFT
Processo: 0714223-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714223-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: EDILEIDE DE JESUS DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada (id. 47619535). Brasília - DF, 26 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora